Tribunal: STF
Processo: AI 170620
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação
do  enquadramento do  recurso  extraordinário em  um  dos permissivos
constitucionais,  parte-se da moldura  fática delineada pela Corte de
origem.  Impossível  e  pretender  substituí-la  para,  a  partir  de
fundamentos  diversos,  chegar  a  conclusão  sobre  o  desrespeito a
dispositivo da Lei Basica Federal.
              PROVENTOS  - REVISÃO -  REESTRUTURACÃO DE CARGOS. Longe
fica  de implicar normatização provimento judicial que, frente a leis
locais  e ao disposto no § 4º do art. 40 da Constituicão
Federal, encerra  o  direito   do  inativo  de   ter  os  proventos
revistos, considerada  a reestruturação dos  cargos e a estabilidade
financeira assegurada mediante lei.
              RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   -  LEI   LOCAL.   O  recurso
extraordinário não e o meio habil ao reexame do alcance da legislação
local  - verbete de  nº 280 que  integra a Súmula do Supremo Tribunal
Federal:   "Por   ofensa   a   direito   local   não   cabe   recurso
extraordinário".